Tribunal: TJMT
Processo: 1038591-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Algodoeira Primavera Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra execução fiscal ajuizada pelo Município de Primavera do Leste para cobrança de crédito tributário relativo a IPTU. A embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à alegada ineficácia da penhora, à aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, à validade da citação por edital e à ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o critério probatório necessário para aferição da eficácia da penhora incidente sobre imóvel gravado com ônus preexistentes; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, especialmente no tocante à paralisação processual superior a um ano sem citação válida; (iii) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade da citação por edital; e (iv) saber se o julgado apresenta contradição interna apta a justificar integração pela via dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à eficácia da penhora, consignando que a existência de constrição patrimonial regularmente efetivada afasta, em princípio, a alegação de inexistência de bens penhoráveis, bem como que a executada não demonstrou concretamente a inviabilidade econômica da constrição decorrente dos gravames anteriores registrados sobre o imóvel.
A Resolução CNJ no 547/2024 não impõe extinção automática das execuções fiscais, exigindo análise contextualizada das circunstâncias concretas do processo. A existência de penhora regularmente formalizada constitui elemento apto, em juízo de cognição sumária, a afastar a plausibilidade jurídica da pretensão de atribuição de efeito suspensivo.
A tese relativa à nulidade da citação por edital foi devidamente apreciada, tendo o acórdão registrado que a modalidade ficta de comunicação processual foi precedida de diligências frustradas de localização da executada, além de consignar que o comparecimento espontâneo da parte afasta eventual prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento de que a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 demanda apreciação casuística é compatível com a conclusão de que, no caso concreto, a existência de penhora regularmente efetivada e a ausência de demonstração inequívoca de sua inutilidade afastam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
A alegação de prescrição intercorrente já havia sido afastada em apreciação anterior, com fundamento na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição. Inexistindo fato novo apto a modificar a conclusão anteriormente adotada, revela-se inviável a rediscussão da matéria pela via estreita dos aclaratórios.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões suficientes à solução da controvérsia e à formação do convencimento jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de penhora regularmente formalizada afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de inexistência de bens penhoráveis, salvo demonstração concreta da inutilidade da constrição. 3. A Resolução CNJ no 547/2024 não impõe extinção automática das execuções fiscais, exigindo apreciação contextualizada das circunstâncias do caso concreto. 4. A ausência de manifestação individualizada acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes não caracteriza omissão quando o órgão julgador expõe fundamentação suficiente à solução da controvérsia.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038591-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAIZA LAYSLA DA SILVA - CPF: 088.331.839-39 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Algodoeira Primavera Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra execução fiscal ajuizada pelo Município de Primavera do Leste para cobrança de crédito tributário relativo a IPTU. A embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à alegada ineficácia da penhora, à aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, à validade da citação por edital e à ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o critério probatório necessário para aferição da eficácia da penhora incidente sobre imóvel gravado com ônus preexistentes; (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, especialmente no tocante à paralisação processual superior a um ano sem citação válida; (
iii
) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade da citação por edital; e (
iv
) saber se o julgado apresenta contradição interna apta a justificar integração pela via dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à eficácia da penhora, consignando que a existência de constrição patrimonial regularmente efetivada afasta, em princípio, a alegação de inexistência de bens penhoráveis, bem como que a executada não demonstrou concretamente a inviabilidade econômica da constrição decorrente dos gravames anteriores registrados sobre o imóvel.

A Resolução CNJ no 547/2024 não impõe extinção automática das execuções fiscais, exigindo análise contextualizada das circunstâncias concretas do processo. A existência de penhora regularmente formalizada constitui elemento apto, em juízo de cognição sumária, a afastar a plausibilidade jurídica da pretensão de atribuição de efeito suspensivo.

A tese relativa à nulidade da citação por edital foi devidamente apreciada, tendo o acórdão registrado que a modalidade ficta de comunicação processual foi precedida de diligências frustradas de localização da executada, além de consignar que o comparecimento espontâneo da parte afasta eventual prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento de que a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 demanda apreciação casuística é compatível com a conclusão de que, no caso concreto, a existência de penhora regularmente efetivada e a ausência de demonstração inequívoca de sua inutilidade afastam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

A alegação de prescrição intercorrente já havia sido afastada em apreciação anterior, com fundamento na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição. Inexistindo fato novo apto a modificar a conclusão anteriormente adotada, revela-se inviável a rediscussão da matéria pela via estreita dos
aclaratórios
.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões suficientes à solução da controvérsia e à formação do convencimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de penhora regularmente formalizada afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de inexistência de bens penhoráveis, salvo demonstração concreta da inutilidade da constrição. 3. A Resolução CNJ no 547/2024 não impõe extinção automática das execuções fiscais, exigindo apreciação contextualizada das circunstâncias do caso concreto. 4. A ausência de manifestação individualizada acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes não caracteriza omissão quando o órgão julgador expõe fundamentação suficiente à solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 1038591-60.2025.8.11.0000, oriundo de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE para cobrança de IPTU, cujo valor originário indicado nos autos era de R$ 818,62, posteriormente atualizado para R$ 4.269,80.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que o agravo interno não infirmou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das teses deduzidas no agravo de instrumento; que a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação; que a Resolução CNJ n.o 547/2024 não impõe a extinção automática das execuções fiscais; que a existência de penhora sobre imóvel afastaria, no caso concreto, a alegação de ausência de bens penhoráveis; que a citação por edital seria válida diante das tentativas prévias frustradas de localização da parte executada; e que a prescrição intercorrente já havia sido afastada com fundamento na Súmula 106 do STJ.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, em especial, que o acórdão não teria enfrentado o critério probatório necessário para afastar a alegada ineficácia da penhora incidente sobre bem gravado com 17 ônus anteriores; que não teria examinado o segundo requisito previsto na Resolução CNJ n.o 547/2024, relativo à paralisação processual por período superior a um ano sem citação válida; que teria deixado de apreciar adequadamente a alegada nulidade da citação por edital; e que teria incorrido em contradição ao reconhecer a necessidade de análise casuística, mas afastar a aplicação da referida resolução com fundamento na simples existência formal de penhora.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de que a embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, sendo certo que o acórdão enfrentou a controvérsia central, inclusive quanto à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e à não demonstração dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Sustenta, ainda, que a definição abstrata de critérios probatórios não configura omissão judicial, incumbindo à parte demonstrar concretamente a inviabilidade econômica da constrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria decidida, à reapreciação do mérito da controvérsia ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

Na hipótese dos autos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, entretanto, não verifico a ocorrência de qualquer vício apto a ensejar a integração ou modificação do acórdão embargado.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao alegado “standard probatório” necessário à demonstração da ineficácia da penhora incidente sobre imóvel gravado com diversos ônus preexistentes.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao consignar que a existência de constrição patrimonial regularmente efetivada afasta, em princípio, a alegação de inexistência de bens penhoráveis, ressaltando, ainda, que a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e idônea, que os gravames anteriormente registrados sobre o imóvel
seriam
aptos a inviabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, verifica-se que a irresignação da embargante recai, em verdade, sobre a valoração jurídica atribuída pelo Colegiado aos elementos constantes dos autos, circunstância que não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela estreita via dos
aclaratórios
.

Outrossim, também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024. Isso porque, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que as diretrizes estabelecidas pelo referido ato normativo não impõem a extinção automática das execuções fiscais, exigindo, ao contrário, análise contextualizada das circunstâncias concretas do caso submetido à apreciação jurisdicional.

Consignou-se, ainda, que a existência de constrição patrimonial regularmente efetivada constitui elemento suficiente, naquele juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, para afastar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela agravante.

Assim, o simples fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo órgão colegiado não autoriza o reconhecimento de omissão inexistente.

Da mesma forma, não prospera a alegação de ausência de enfrentamento da tese relativa à paralisação processual superior a um ano sem citação válida, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada no contexto da análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, ocasião em que o acórdão registrou que a citação por edital foi precedida de diligências frustradas voltadas à localização da executada, circunstância apta, em tese, a legitimar a adoção da modalidade ficta de comunicação processual.

Ademais, consignou-se expressamente que o comparecimento da executada aos autos afasta eventual alegação de prejuízo decorrente da forma de citação realizada, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Verifica-se, portanto, que as teses suscitadas foram efetivamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante, hipótese que não se confunde com omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

A alegada contradição igualmente não merece acolhimento. Conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, a contradição apta a ensejar
aclaratórios
é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

No caso concreto, inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer que a aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024 demanda apreciação casuística e concluir, à vista das peculiaridades dos autos, que a existência de penhora regularmente formalizada e a ausência de demonstração inequívoca da inutilidade da constrição afastam, naquele momento processual, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a fundamentação adotada pelo acórdão revela-se coerente, harmônica e compatível com as premissas fáticas e jurídicas examinadas, inexistindo qualquer antagonismo interno capaz de comprometer a validade lógica do julgado.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, o acórdão embargado consignou expressamente que a matéria já havia sido objeto de apreciação anterior, oportunidade em que se reconheceu a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a tese prescricional.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MORA DO JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Sendo o Judiciário o causador da demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. - Observada a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.340 .553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. - Recurso de Apelação
Provido .
Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000409-94.2010.8 .11.0049, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)

Além disso, o acórdão destacou a inexistência de fato novo ou elemento superveniente apto a justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Nesse cenário, a pretensão de reabrir a discussão por meio dos presentes
aclaratórios
revela nítido caráter infringente, incompatível com os limites cognitivos do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões suficientes para a formação de seu convencimento e para a adequada solução da controvérsia.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não se confunde com o dever de acolhimento integral das teses sustentadas pela parte sucumbente, tampouco impõe pronunciamento exaustivo acerca de todos os dispositivos legais invocados.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando expressamente os fundamentos relacionados à aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024, à validade da citação por edital, à suficiência da constrição patrimonial efetivada e à alegada prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração opostos evidenciam, em realidade, mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização da via integrativa como mecanismo de rediscussão do mérito da causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que não se exige manifestação expressa e individualizada acerca de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica debatida tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

Ausentes, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexiste fundamento apto a justificar a integração do acórdão embargado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026